Tribunal: TJMT
Processo: 1026222-68.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026222-68.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Acessão, Provas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[TULIO MORTOZA LACERDA - CPF: 024.712.611-08 (ADVOGADO), ALFREDO BORRAS BATISTA - CPF: 147.287.021-20 (AGRAVANTE), FERNANDO BORRAS BATISTA - CPF: 233.182.791-53 (AGRAVANTE), RAMON BORRAS BATISTA - CPF: 192.217.621-49 (AGRAVANTE), MARCIO BORRAS BATISTA - CPF: 341.162.811-15 (AGRAVANTE), MARCELO BORRAS BATISTA - CPF: 387.820.901-06 (AGRAVANTE), MARCIA BORRAS BATISTA - CPF: 430.423.921-04 (AGRAVANTE), WENDEL BORRAS BATISTA - CPF: 641.677.471-20 (AGRAVANTE), JOAQUIM FERREIRA DE FARIA - CPF: 434.508.146-72 (AGRAVADO), ROQUE DA CRUZ DIAS - CPF: 651.280.105-97 (AGRAVADO), ADILSON LUIZ ESTEVES SILVA - CPF: 514.225.901-78 (ADVOGADO), PAULO SILLAS LACERDA - CPF: 539.701.956-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RAI: 1026222-68.2024.8.11.0000

AGRAVANTES
: ALFREDO BORRAS BATISTA e OUTROS

AGRAVADOS
: JOAQUIM FERREIRA DE FARIA e ROQUE DA CRUZ DIAS

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO - PUBLICAÇÃO EM DUPLICIDADE DE PRAZOS
-
DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO (10 DIAS) - PORTAL ELETRÔNICO (15 DIAS) - LEI 11.419/2006, ARTS. 4º E 5º - PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO - RECURSO DESPROVIDO.

1. A Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4º, de caráter geral, é realizada por publicação no
Diário da Justiça Eletrônico
; e a segunda, referida no art. 5º, de índole especial, é feita pelo
Portal Eletrônico
, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais.

2. Havendo publicação em duplicidade, uma no DJE e outra no Portal Eletrônico, há de prevalecer a intimação prevista no Portal, à qual o § 6º do art. 5º atribui
status
de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas, muito mais ainda quando
o advogado encontra-se cadastrado no sistema eletrônico de intimação do Tribunal, que é o caso

(
AREsp 1.663.952/RJ
).

3. Assim, prevalecendo a intimação do Portal Eletrônico, cujo prazo é de 15 dias, o protocolo da petição que especificou as provas se mostra tempestivo.

4. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ALFREDO BORRAS BATISTA,
FERNANDO BORRAS BATISTA, RAMON BORRAS BATISTA, MÁRCIO BORRAS BATISTA, MARCELO BORRAS BATISTA, MÁRCIA BORRAS BATISTA SALES BUCAR e WENDELL BORRAS BATISTA,
em face da decisão interlocutória que, nos autos da
Ação de Interdito Proibitório nº 1000508-14.2022.8.11.0021
, ajuizada por
JOAQUIM FERREIRA DE FARIA e ROQUE DA CRUZ DIAS
, chamou o feito à ordem e tornou sem efeito a certidão de decurso de prazo anterior e deferiu a produção de prova pericial pleiteada pelo ora agravado.

Em suma, ao longo de mais de 36 laudas, os agravantes alegam que processo foi
saneado, sendo determinada a intimação das partes para indicarem as provas que pretendem produzir, bem como sobre os documentos novos juntados nos autos, sob pena de preclusão.

Informam os agravantes que as partes foram intimadas sobre a produção de provas, oportunidade que a parte autora pugnou pela produção de prova oral, consistente na oitiva de testemunhas, e a parte requerida pugnou por prova pericial e prova oral consistente na oitiva de testemunhas.

Sustentam que no dia
02/04/2024
, foi certificado o decurso de prazo do requerido, ora agravado sobre a decisão que determinou a produção de provas.

Enfatizam que, posteriormente, o feito foi chamado à ordem para tornar sem efeito a certidão de intempestividade lançada no
ID nº 149199533 dos autos principais
, por entender o juízo que o prazo para o requerido se manifestar sobre as provas teve início com o registro da ciência no Portal Eletrônico, tornando tempestiva a petição de
ID nº 148621182 dos autos principais
, juntada no dia
26/03/2024
. Por consequência, foi deferido o pedido de produção de prova pericial formulada pela parte requerida (
ID nº 164082567 dos autos principais
).

Declaram os agravantes que opuseram Embargos de Declaração alegando omissão, pugnando pelo efeito modificativo, a fim de que seja declarada a preclusão do pedido de produção de prova pericial, contudo, foram rejeitados, dando azo ao presente recurso.

Em suma, neste recurso alegam a existência de 02 (dois) lançamentos no Portal Eletrônico de intimação da mesma decisão publicada no dia
06/03/2024
, sendo uma com ciência do advogado no dia
11/03/2024
e outra com ciência no dia
18/03/2024
, bem como a publicação no DJE na data de
06/03/2024
.

Informam que há divergência quanto aos prazos, uma vez que no DJE consta 10 (dez) dias, e no Portal Eletrônico constante 15 (quinze) dias, devendo, a seu ver, prevalecer o publicado no DJE.

Alegam ainda que o pedido de provas apresentada pelo requerido
ROQUE DA CRUZ DIAS,
dentre elas, perícia técnica,
se mostra intempestiva, contudo, mesmo assim, o juiz singular considerou tempestiva, sob o fundamento de que
“
havendo divergência de informações, como no caso de duplicidade de intimações ou de divergências de prazos processuais, não se pode considerar prejudicar a parte que não deu causa à duplicidade e nem contribuiu para tal divergência
”.

Reafirmam também que o sistema, simplesmente, lançou o ato duas vezes, sendo que na primeira, o agravado registrou ciência em
11/03/2024
, mesma data da publicação da decisão no DJE; e a segunda, sequer fora aberta, ocasionando uma leitura automática no sistema, mas que não retirou a validade da primeira intimação.

No mais, questionaram o prazo estipulado, argumentado que restou claro na decisão que o prazo para manifestação era de 10 (dez) dias, o sistema PJE realizou intimação, postando a decisão, com prazo de 10 (dez) dias, mas, apresentado como data final, a contagem de 15 (quinze) dias, o que foi convalidado pelo juízo.

Concluindo, ressaltam os agravantes que o ora agravado, estava ciente, desde o dia
11/03/2024
, da decisão que determinou que apresentasse provas em 10 (dez) dias, de modo que se aproveitou de um lançamento dúplice, e de um prazo de contagem errado do sistema, para tentar ganhar tempo e atrasar o trâmite processual.

Por fim, pugnam pela liminar recursal para suspender os efeitos das decisões de primeiro grau até julgamento do mérito do presente agravo de instrumento.

No mérito, pretendem
que seja provido o recurso, reformando as decisões atacadas, já que são nulas, por flagrante ofensa aos artigos 5º, incisos XXXVI e LXXVIII, da Constituição Federal; 4º, §§1º, 2º, 3º e 4º da Lei Federal 11.419/2006; e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como às jurisprudências do STJ e do TJMT.

A liminar recursal foi deferida no
ID nº 240668184
.

As informações foram prestadas pelo Juízo da causa no
ID nº 240893775
.

As contrarrazões vieram no
ID nº 244611174
, oportunidade em que a parte agravada rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

O cerne da questão reside na existência de dois (02) lançamentos de intimação da mesma decisão, uma publicada no DJE do dia
11/03/2024
, e outra ciência do advogado do agravado no Portal Eletrônico no mesmo dia
11/03/2024
e no dia
18/03/2024
. Ainda, há divergência quanto ao prazo, uma vez que no DJE constou 10 (dez) e no Portal Eletrônico 15 (quinze) dias.

Pois bem.

No caso em comento, analisando detidamente os autos principais na origem, verifica-se que a decisão que
saneou o feito
, determinando que as partes especificassem as provas que pretendem produzir em 10 dias, foi proferida no dia
06/03/2024
no
ID nº 143580454 dos autos principais
.

Tal decisão foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico do dia
08/03/2024
e publicado no dia
11/03/2024
. Confira, respetivamente, a parte final da publicação da decisão no DJE e as datas da disponibilidade e publicação:

Verifica-se ainda do Portal Eletrônico deste Tribunal, que no mesmo dia da publicação no DJE (
11/03/2024
)
, o Advogado do agravado teve ciência da decisão. Ainda consta outro registro de ciência da decisão em
18/03/2024
. Confira:

Observa-se também que na publicação do DJE consta o prazo de
10 (dez) dias
para as partes especificar as provas que pretendem produzir. Por sua vez, no Sistema Processual Eletrônico consta o prazo de
15 (quinze) dias
.

Nesse contexto, no tocante ao início da contagem do prazo para especificarem as provas, deve prevalecer o dia
11/03/2024
, data esta da publicação do DJE e da primeira ciência do advogado do agravado no Sistema Processual Eletrônico, descartando a data de
18/03/2024
.

Desta forma, resta verificar qual dos prazos deve prevalecer, a publicação no DJE de
10 (dez) dias
ou do Portal Eletrônico de
15 (quinze) dias
.

Não é de se olvidar que
Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico
- prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no
art. 4º
, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no
art. 5º
, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais.

Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios.

A respeito do tema, sigo a corrente do Superior Tribunal de Justiça, que entende pela prevalência da intimação prevista no
art. 5º da Lei do Processo Eletrônico
, na qual o
§ 6º
atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas. Confira os artigos acima citados e os julgados de várias turmas do STJ defendendo a publicação no Portal Eletrônico em detrimento da publicação no DJE, respectivamente:

“Art. 4º Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral.

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

(...)

§ 6º As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.”

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. INTIMAÇÃO NO DJE E INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. EXEGESE DO ART. 5º DA LEI 11.419/2006. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DO MÉRITO RECURSAL.
1. Controvérsia acerca da contagem de prazo recursal na hipótese de duplicidade de intimações, um via DJe e outra via portal eletrônico de intimações. 2. "As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico" (art. 5º, 'caput', Lei 11.419/2006, sem grifos no original). 3. Prevalência da intimação eletrônica sobre a intimação via DJe, na hipótese de duplicidade de intimações. Entendimento em sintonia com o CPC/2015
. 4. Contagem do prazo recursal a partir da data em que se considera realizada a intimação eletrônica, sendo tempestivo o em recurso especial interposto nestes autos. 5. Reforma da decisão agravada para se afastar o óbice da intempestividade. 6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS."
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp 1.281.774/AP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe de 18/03/2020)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. TERMO INICIAL DO PRAZO RECURSAL. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Embargos de declaração que apontam omissão na fundamentação do acórdão.
2. A jurisprudência do STJ entende que, em caso de duplicidade de intimação em processo regido pela Lei n. 11.419/2006, deve ser prevalecer a intimação eletrônica
. Precedentes. 3. Embargos de declaração acolhidos".
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp 1.293.252/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe de 28/08/2019)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. TERMO INICIAL DO PRAZO RECURSAL. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. São cabíveis os aclaratórios quando existir no julgado omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. Omissão verificada na espécie.
2. A jurisprudência do STJ entende que, em caso de duplicidade de intimação em processo regido pela Lei n. 11.419/2006, isto é, havendo intimação eletrônica específica dirigida ao advogado acompanhada publicação via DJe, deve ser levada em consideração a intimação eletrônica
. Precedentes. 3. Embargos acolhidos, com efeitos infringentes." (
STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.737.539/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe de 23/04/2019)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA SOBRE A PUBLICAÇÃO NO DJE. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA ENTRE ADVOGADOS. DIVISÃO DE HONORÁRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. DANOS MORAIS E MATERIAIS. OMISSÃO CONFIGURADA. ART. 1.022, II, DO CPC/2015. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO INTERNO PROVIDO.1.
A Quarta Turma desta Corte, no julgamento do AREsp 1.330.052/RJ, decidiu pela prevalência da intimação eletrônica sobre a publicação no Diário Justiça
. intempestividade. Agravo interno provido para afastar a 2. Quanto à alegação de cerceamento de defesa, verifica-se a ausência de impugnação de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido, circunstância que atrai o óbice da Súmula 283/STF. 3. A ausência de manifestação sobre questão relevante para o julgamento da causa, mesmo após a oposição de embargos de declaração, constitui negativa de prestação jurisdicional (art. 1.022, II, do CPC/2015), impondo-se a anulação do acórdão dos embargos de declaração e o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que se manifeste sobre o ponto omisso. 4. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do recurso especial e dar-lhe parcial provimento, a fim de que a Corte de origem se manifeste sobre pontos omissos."
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 1.343.785/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe de 28/06/2019)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA SOBRE A PUBLICAÇÃO NO DJE. EMBARGOS ACOLHIDOS. TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. RECURSO ESPECIAL. MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. CONTROVÉRSIA EMINENTEMENTE FÁTICA E NÃO JURÍDICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. O STJ possui entendimento no sentido de que a intimação eletrônica prevalece sobre a publicação no Diário de Justiça no caso de duplicidade de intimaçõe
s (AgInt no AREsp 1330052/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/03/2019, DJe 29/04/2019. 2. In casu, verifica-se que houve demonstração da ocorrência de intimação eletrônica, motivo pelo qual a irresignação deve ser acolhida para, reconsiderando o acórdão embargado, reputar tempestivo o agravo em recurso especial. 3. Impõe-se, portanto, a análise da insurgência posta no apelo nobre de fls. 575-585. 4. Considerando que o recurso especial tem como escopo a defesa da higidez do direito objetivo e a unificação da jurisprudência em matéria infraconstitucional, é imprescindível que a parte recorrente exponha precisamente os dispositivos legais supostamente violados pela instância de origem. 5. Alegam os recorrentes violação do art. 420 do CPC e a dispositivos da Lei 8.088/1978. No entanto, a referida lei não faz parte do rol de leis federais, revelando-se como norma inexistente. Ainda que se considere como violada a Lei 8.088/1990, que trata da atualização do Bônus do Tesouro Nacional e dos depósitos de poupança e dá outras providências, verifica-se total impertinência temática em relação ao caso em debate nestes autos. 6. O art. 420 do CPC não ampara a tese proposta em recurso especial, pois não traz conteúdo normativo apto a atingir o ponto controvertido. 7. Diante de tais constatações, deve ser aplicado o óbice da Súmula 284/STF ao presente caso, uma vez que a deficiência na fundamentação não permite a exata compreensão da controvérsia. 8. Ademais, nota-se que a irresignação trazida ao STJ é eminentemente fática e não jurídica, uma vez que a pretensão dos recorrentes demanda que esta Corte proceda à análise dos elementos probatórios constantes dos autos, o que não se admite, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 9. Embargos de Declaração acolhidos com efeito modificativo. Agravo em Recurso Especial conhecido para não conhecer do Recurso Especial."
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp 1.343.230/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe de 25/06/2019)

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS AGRAVOS REGIMENTAIS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. UNIRRECORRIBILIDADE. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES. PROCESSO ELETRÔNICO. PREVISÃO EXPRESSA NO ART. 5º DA LEI N. 11.419/2006. PREVALÊNCIA DA COMUNICAÇÃO VIA PORTAL ELETRÔNICO. MATÉRIA PENAL. INTERPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA AO RÉU NA HIPÓTESE DE DÚVIDA. TEMPESTIVIDADE AFERIDA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ARGUMENTAÇÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. GENÉRICA. 1. Quando da interposição simultânea de dois agravos regimentais contra o mesmo ato judicial e pelo mesmo agravante, deve ser conhecido apenas o primeiro deles, por força do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa. 2.
Em se tratando de processo eletrônico, conforme expressamente previsto no art. 5º da Lei n. 11.419/2006, deve prevalecer a intimação via portal eletrônico, em virtude de tal modalidade dispensar a publicação via Diário da Justiça eletrônico. Precedente: AgInt no AREsp n. 903.091/RJ, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 27/3/2017 3. Em se tratando de matéria penal, havendo dúvidas, deve prevalecer a interpretação que seja mais benéfica ao réu
. 4. A impugnação genérica, na qual o agravante deixa de mencionar qualquer argumento relativo à não incidência dos óbices sumulares utilizados na decisão agravada, atrai a incidência da Súmula 182/STJ à espécie. 5. Agravo regimental às fls. 696/706 (Petição n. 117751/2018) não conhecido e agravo regimental às fls. 685/695 (Petição n. 117615/2018) provido para reconsiderar a decisão da Presidência, reconhecendo a tempestividade do recurso especial às fls. 613/622. Agravo em recurso especial não conhecido (art. 253, I, do RISTJ)." (
STJ - AgInt no AREsp 1.227.973/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe de 12/06/2018)

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PORTAL ELETRÔNICO. DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. INTIMAÇÕES POR AMBAS AS FORMAS. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO POR MEIO DE PORTAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO DE CRÉDITOS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO SUJEIÇÃO. 1.
Controvérsia sobre o termo inicial do prazo recursal em caso de duplicidade de intimações eletrônicas realizadas na forma da Lei Federal n. 11.419/2006, sendo uma delas por meio do Diário da Justiça Eletrônico (art. 4º) e a outra pelo Portal Eletrônico (art. 5º). 2. A intimação efetivada por meio do portal previsto no art. 5º da Lei Federal n. 11.419/2006 prevalece sobre aquela realizada pelo Diário da Justiça eletrônico. Interpretação sistemática dos arts. 4º e 5º da lei de regência, à luz de dispositivos e princípios do CPC/2015
. 3. No caso concreto, observado o decêndio previsto no art. 5º, § 3º, da lei de regência, o recurso especial é tempestivo. 4. Os créditos garantidos por cessão fiduciária de recebíveis não se sujeitam à recuperação judicial, a teor do que dispõe o art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005. Precedentes. 5. Recurso especial provido." (
STJ - REsp 1.653.976/RJ, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES, Rel. p/ acórdão Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe de 1º/08/2018)

Inclusive, sobre idêntico tema, é oportuno trazer à baila as considerações relevantes feitas pelo ilustre
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO
, com advento do novo CPC, quando da apreciação do
AgInt no AREsp 1.330.052/RJ
,
in verbis
:

"Inicialmente, impende consignar que a Lei nº 11.419/2006 - que dispôs sobre a informatização do processo judicial - previu que as intimações serão realizadas por meio eletrônico em portal próprio, dispensando-se a publicação no órgão oficial.

(...)

Veja-se que a lei em epígrafe - que também alterou alguns dispositivos do Código de Processo Civil de 1973 - trouxe relevante inovação quanto ao tema, permitindo a realização da intimação eletrônica. Na esteira da nupercitada novidade, o Código de Processo Civil avançou ao delimitar o tema, prevendo, em seu artigo 272, o seguinte:

Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

A partir da perquirição dos dispositivos legais acima, resta evidente que
a mens legis pretendeu deixar claro que a regra em relação à comunicação dos atos processuais aos advogados ocorre mediante a intimação por via eletrônica, valorizando-se a informatização dos processos judiciais
.

(...)

No caso concreto, observa-se, como salientado alhures, que houve a intimação pela via eletrônica e pela publicação no DJe
.

De fato, com fulcro nas considerações anteriores, verifica-se que a melhor hermenêutica subsume-se à prevalência da intimação eletrônica sobre a publicação no Diário de Justiça, entendimento em sintonia com o novel Código de Processo Civil
.

A referida interpretação protege a confiança dos patronos e jurisdicionados aos atos praticados pelo Poder Judiciário, zelando pelo princípio da presunção de legalidade e da boa-fé processual, evitando, por fim, a indesejável surpresa na condução do processo
.

Dentro do referido conceito, é relevante realizar processo de interpretação harmônico com o espírito do novo CPC, cujo objetivo, em matéria de comunicação de atos processuais, salta aos olhos com força tonitruante, cristalizando-se na primazia das intimações eletrônicas.

Veja-se, a título de exemplo e em paralelismo com os fundamentos ora expendidos, que o art. 246, § 1º, do CPC 2015 assevera que as citações e intimações serão efetuadas preferencialmente por meio eletrônico:

Art. 246. (omissis)

§
1º Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio
.

Registre-se, por fim, que a perquirição hermenêutica do processo civil moderno requer a subsunção dos fatos às normas, visando, como diretriz, aos critérios de racionalidade material, em prol da conotação excessivamente processualista.

José Roberto dos Santos Bedaque
, de forma perspícua, assevera:

(...)

Em outras palavras, o critério de racionalidade material deve ser conjugado com o princípio da boa-fé processual, que também é aplicado aos órgãos jurisdicionais, conforme bem pondera
Fredie Didier Jr:

(...)

Assim, deve-se exigir dos órgãos jurisdicionais comportamento que respeita a boa-fé processual. Trazendo tais argumentos ao caso concreto, não é admissível considerar intempestivo o presente agravo em recurso especial, notadamente porque o próprio Tribunal Estadual atestara que os advogados da recorrente foram tacitamente intimados por via eletrônica em
19.2.2018. Dessa forma, como o recurso foi interposto em 12.3.2018, dentro, portanto, do lapso temporal de 15 dias úteis, deve ser considerado tempestivo.

Interpretação divergente ocasionaria verdadeira absurdez no plano lógico-jurídico, acarretando efetivo prejuízo à parte recorrente, máxime porque a comunicação por via eletrônica partiu da própria Corte de origem, devendo os atos judiciais serem respeitados, ante a presunção de legalidade a eles imanente, de sorte a preservar os princípios da não-surpresa e da proteção da confiança
(...)".

Ainda, a questão foi objeto de debate no ÓRGÃO ESPECIAL do STJ, chegando à mesma conclusão dos julgados acima mencionados:

“DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO.
DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4º E 5º
).
PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei 11.419/2006 -
Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4º, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5º, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais
. 2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que,
caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios. 3. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5º da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6º do art. 5º atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas
. Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial
.
"
(STJ - ED DE DIVERGÊNCIA no AREsp 1.663.952/RJ, Rel. Ministro RUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2023)

Também, de minha lavra:

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRISÃO CIVIL DECRETADA – INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – ACOLHIMENTO –
CIÊNCIA REGISTRADA PELO SISTEMA PJE – INÍCIO DO PRAZO INDEPENDENTEMENTE DA INTIMAÇÃO NO DJE – ARTIGO 5º, § 1º, DA LEI Nº 11.419/2006 C/C ARTIGO 272 DO CPC/15
– RECURSO NÃO CONHECIDO.
Consoante a Lei nº 11.419/2006 que dispõe sobre a informatização do processo judicial e o artigo 272 do CPC/15, o registro eletrônico da ciência da decisão corresponde ao termo inicial para contagem do prazo recursal, independentemente da publicação no Dário de Justiça Eletrônico – DJe
. Assim, protocolado o presente recurso depois de decorrido mais de 15 (quinze) dias do registro eletrônico da ciência da decisão agravada, o acolhimento da preliminar de intempestividade é medida que se impõe.-“
(TJMT - Agravo de Instrumento - 1002949-94.2023.8.11.0000, Relator: DES. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 24/05/2023, Data de Publicação: 29/05/2023)

Portanto, levando em consideração aos entendimentos acima delineados, tenho que havendo publicação em duplicidade de intimações eletrônicas realizadas na forma da Lei Federal n. 11.419/2006, sendo uma delas por meio do Diário da Justiça Eletrônico (art. 4º) e a outra pelo Portal Eletrônico (art. 5º), a segunda deve prevalecer, à luz de dispositivos e princípios do CPC/2015.

Ademais, independentemente de qual intimação deve prevalecer, certo é que no caso de duplicidade de intimações válidas, não pode a parte ser prejudicada - mormente porque, em tais circunstâncias, cria-se uma incerteza no tocante ao exato prazo que deve ser cumprido, assim, deve ser levado em consideração os princípios da boa-fé processual, da confiança e da não surpresa, devendo a norma ser interpretada da forma mais favorável à parte, a fim de se evitar prejuízo na contagem dos prazos processuais.

É importante salientar ainda que o advogado que se cadastra no sistema eletrônico de intimação de um determinado Tribunal, devidamente previsto em lei e que dispensa outra forma de intimação, acaba depositando confiança no ato oficial do Judiciário para fins da contagem dos prazos processuais a que está submetido. Entender de forma diversa, efetivamente, é tornar inútil a moderna sistemática de notificação dos atos oficiais introduzida pela Lei do Processo Eletrônico.

Deste modo, prevalecendo a intimação do Portal Eletrônico, o prazo para o agravado especificar as provas seria de 15 dias.

Logo, se a parte agravada teve ciência registrada pelo sistema PJE em
11/03/2024
, o prazo é 15 dias para especificar a prova, o qual findaria em
03/04/2024
(11/03 publicação – início do prazo 12/03, excluindo sábado e domingo a as datas da semana santa, findo prazo em 03/04/2024).

No caso, a parte agravada protocolou o expediente no dia
26/03/2024
, conforme
ID nº 1486211821 dos autos principais
,
portanto, dentro do prazo legal.

Assim, diante de todas as circunstâncias, o direito não socorre aos agravantes, consequentemente, deve ser mantida a decisão singular.

No mais, do exame acurado dos autos principais, denota-se que se trata de uma demanda de elevada complexidade, sendo a prova pericial de extrema importância para o deslinde da controvérsia.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

No mais, revogo a liminar recursal de

ID nº 240668184
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025